Tribunal: TJES
Processo: 5004520-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “A” do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.062 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

2.
Entendendo o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS eram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic), há de ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal

no ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062 -
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004520-21.2020.8.08.0000.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA.

ADVOGADOS DA RECORRIDA: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, NINA CAROLINA DE OLIVEIRA LIBRELON - ES17442-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 4772166) em face da
DECISÃO
(id. 4431636), que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
com fulcro no artigo 1.030, incisos I e V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese,
“que o aresto hostilizado contraria a tese firmada com repercussão geral pelo STF no julgamento ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062).”

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 5198127).

Na espécie, a Decisão agravada negou seguimento ao Apelo Extremo, no tocante ao alegado malferimento aos artigos 24, inciso I e § § 1º e 2º, da Constituição Federal, mediante os seguintes fundamentos (id. 4431636):

“Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo (id. 1872945), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Cível (id. 1694607), ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo sustentou, em síntese, violação ao artigo 24, inciso I, § § 1º e 2º, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 2506149.

No tocante ao dispositivo apontado, alegou o recorrente, em síntese, que o aresto hostilizado contraria a tese firmada com repercussão geral pelo STF no julgamento ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062): “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Afirmou ainda:

“
[...] Feito esse esclarecimento inicial, destaque-se que no Estado do Espírito Santo todos os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) expedidas pela SEFAZ são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por expressa determinação do art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, conforme art. 96 da lei citada:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

É cediço que não apenas a correção monetária compõe o débito tributário, mas também os juros moratórios são sua parcela integrante, de efetiva e real recomposição do patrimônio público.

Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, § 1º, estabelece que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês [...].

No mesmo sentido, tem-se a previsão do art. 2º, §2º da Lei nº. 6.830/1980 (Leide Execuções Fiscais):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Percebe-se que o percentual de 1% (um por cento) ao mês fixado no CTN e na LEF tem o condão de prevalecer quando não houver lei dispondo diferentemente sobre tal montante.

Assim, prevalecem no Estado do Espírito Santo, além da atualização do crédito tributário pela VRTE anual, quanto aos juros moratórios, o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES, ambos claros em determinar a aplicação mensal de 1% (um por cento) para fins de cobrança dos juros moratórios, devidos em razão do atraso no pagamento dos créditos tributários à Fazenda Estadual e em observância ao disposto pelo Código Tributário Nacional e Lei de Execuções Fiscais.

Nesse passo, no que concerne à atualização do crédito tributário pela VRTE, vale transcrever o que dispõe art. 95 da Lei Estadual n º 7.000/2001 in fine, que dispõe que a atualização da VRTE será anual “[...] com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

Verifica-se, assim, que o legislador indicou a Taxa Selic OU outro índice oficial utilizado pala União para a atualização da VRTE, o que se dá anualmente. No caso do Estado do Espírito Santo, a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que é inferior à Taxa Selic.

Tal tema, quanto à aplicação da Taxa Selic para fins de atualização - cumulativa - com juros moratórios e correção monetária do débito tributário estadual foi alvo de apreciação pelo STF em sede de Repercussão Geral no já mencionado ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), na ADIn nº.4.357/DF e na ADIn nº 442/SP, em que deve ser observado o Princípio da Legalidade (artigo 97 do CTN):(...)

Repita-se: segundo entendimento do STF, os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo. (...)”.

Por sua vez, o acórdão objurgado consignou (id. 1694607):

“
[...].

Os créditos fiscais inscritos nas certidões de dívida ativa (nº 06110/2016, nº 02574/2016, nº 02595/2016, nº 06714/2016 e nº 07012/2016) que lastreiam a execução fiscal (evento 914096) de nº 0012201-25.2016.8.08.0047 foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)1 , dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/012, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01 (fl. 14 do evento 914094), hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitandose, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” 4 .

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de distinguish.

(...)”.

Ao que se depreende, o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, concluiu que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS se mostram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic).

Nesse contexto, o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso (ARE 1.216.078 RG – Tema 1.062), assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, publicado em 26/09/2019).

Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, I e V, do CPC, nego seguimento ao recurso (...).”

Nesse contexto, denota-se que
“o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, concluiu que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS se mostram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic)”.

Diante de tal premissa – que é inalterável pelo óbice da Súmula 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal -, não há como dar provimento ao presente Recurso de Agravo Interno, porquanto a Corte Estatual decidiu a matéria em consonância com o Tema 1.062. do Pretório Excelso, uma vez que neste ficou “
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, publicado em 26/09/2019).
”

Desse modo, reforça-se a convicção de que solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com o aludido precedente qualificado do Tribunal da Cidadania, não logrando êxito a parte agravante em demonstrar o contrário.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

A Vice-Presidência sustenta a negativa de seguimento no fato de o Acórdão objurgado se encontrar de acordo com o que dispõe o Tema 1062 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF)

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão ora atacado desfavorável à parte Agravante se fundamenta no fato de o VRTE, quando cumulado com os juros de mora, ultrapassar o valor da taxa Selic, teto de atualização dos valores de débitos fiscais, na esteira da mencionada jurisprudência vinculante do STF.

Desse modo, não se deve dar seguimento a Recurso Extraordinário que ataca Acórdão que se encontra alinhado com o entendimento vinculante do Pretório Excelso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo doutor relator. Este é o voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para negar provimento ao agravo interno.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.